Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO E REINCIDENTE. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOS ATUOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARNTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SURTO DE NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos de organização criminosa, estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de bens, direitos e valores, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois existentes indícios de que ele atuava na organização como mentor intelectual dos delitos, conforme apontado pelos corréus, tendo saído de Formosa-GO, local de sua residência, para se furtar à prisão. Foi encontrado em um hotel de outra cidade de Goiás, de malas prontas, na iminência de se evadir novamente. Além disso, constata-se da folha penal do paciente que ele possui condenações por vias de fato, ameaça, embriaguez ao volante e responde por crimes de uso de documento falso e de falsificação de moeda, a indicar a probabilidade de reiteração criminosa, caso permaneça solto.
3. No que concerne à necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não há fundamentação, pois inexistente notícia de ameaça a testemunhas ou vítimas.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.